Tribunal: TJES
Processo: 0045711-06.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0045711-06.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIO MARIA MENEGUELLI DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
–
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
–
PROVA SUFICIENTE AO JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA LIDE – PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO IMPRESCRITÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, §5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO –
IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021 – TEMA 1.199, DO STF – IMPUTAÇÃO, ADEMAIS, DE CONDUTA DOLOSA –
DEPÓSITO DE QUANTIA EM CONTA CORRENTE – DOAÇÃO PARA CAMPANHA ELEITORAL –
CANDIDATO A VEREADOR –
ORIGEM ILÍCITA INCONTROVERSA – VALOR NÃO DECLARADO À JUSTIÇA ELEITORAL – MANIFESTA CIÊNCIA DO REQUERIDO SOBRE A IRREGULARIDADE DA TRANSAÇÃO
–
RESSARCIMENTO DEVIDO –
RECURSO CONHECIDO
MAS

DES
PROVIDO.

Preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
:

1.
No caso concreto, observa-se que o requerido, em sua peça de defesa, pugna genericamente pela produção de prova testemunhal, sem indicação sequer das oitivas que prendia realizar, o que também não foi condignado nas razões recursais.

2.
Não consta da peça de defesa e tampouco do recurso de apelação impugnação ao conteúdo das declarações prestadas pelo requerido junto ao
MINISTÉRIO PÚBLICO
, o que reforça a suficiência da prova documental para o julgamento do feito.

3.
Preliminar rejeitada.

Pre
judicial
de mérito
da prescrição
:

1.
Na exordial, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
imputa expressamente ao requerido conduta dolosa encartável como ato de improbidade administrativa, consubstanciada na percepção de vantagem pecuniária de origem sabidamente ilícita, buscando, por meio da presente ação, exclusivamente, o ressarcimento ao erário, pretensão que não se sujeita à prescrição, conforme interpretação do artigo 37, §5º, da Constituição da República.

2.
Questão prejudicial rejeitada.

Mérito
:

1.
Sobre a pretensa retroatividade da Lei nº 14.230/2021, quando do julgamento do ARE 843.989 (Tema nº 1.199), o excelso Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de retroação da nova legislação em relação à revogação das condutas culposas anteriormente previstas pela Lei de Improbidade Administrativa.

2.
O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
imputa ao requerido conduta dolosa, o que torna inócua a pretensa retroação da Lei nº 14.230/2021 que extinguiu as condutas culposas da Lei de Improbidade Administrativa.

3
.
O requerido admitiu que recebeu R$5.000,00 (cinco mil reais) em doação para cobrir gastos de campanha por meio de um Secretário de Estado, porém omitiu a doação quando da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

4
.
A ciência do apelante sobre a proveniência do valor depositado em sua conta bancária, e, por conseguinte, da irregularidade da transação, é evidenciada pela falta de declaração do montante na prestação de contas de sua campanha eleitoral..

5.
O autor, enquanto candidato a vereador do Município de Jerônimo Monteiro, tinha pleno conhecimento sobre seu dever de informar a referida doação à Justiça Eleitoral, o que reforça a percepção de que possuía manifesta ciência sobre a origem irregular da verba da qual se beneficiou.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, REJEITAR a prejudicial de mérito da prescrição, e, no mérito, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Quanto à tese de que houve cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, cumpre observar que a inicial foi aparelhada com elementos de prova colhidos em procedimentos administrativos e na ação penal nº 024.010.113.124, que, em conjunto com as declarações do requerido colhidas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e à prestação de contas relativa à campanha eleitoral de 2000, foram reputados suficientes ao julgamento da lide.

Como é cediço, o magistrado, enquanto destinatário da atividade probatória, tem o dever de zelar pela condução do processo, determinando as diligências necessárias à apuração dos fatos controversos e indeferir as provas que reputar desnecessárias.

No caso concreto, observa-se que o requerido, em sua peça de defesa, pugna genericamente pela produção de prova testemunhal, sem indicação sequer das oitivas que prendia realizar, o que também não foi condignado nas razões recursais.

Ademais, não consta da peça de defesa e tampouco do recurso de apelação impugnação ao conteúdo das declarações prestadas pelo requerido junto ao
MINISTÉRIO PÚBLICO
, o que reforça a suficiência da prova documental para o julgamento do feito.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO

Na exordial, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
imputa expressamente ao requerido conduta dolosa encartável como ato de improbidade administrativa, consubstanciada na percepção de vantagem pecuniária de origem sabidamente ilícita, buscando, por meio da presente ação, exclusivamente, o ressarcimento ao erário, pretensão que não se sujeita à prescrição, conforme interpretação do artigo 37, §5º, da Constituição da República
1
, nos termos do que foi decidido pela Corte Constitucional no Tema 897, da Repercussão Geral, cuja ementa segue abaixo transcrita:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONS1TITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento. (RE 852475, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-058 DIVULG 22-03-2019 PUBLIC 25-03-2019).

Desse modo, tendo em vista a força vinculante do referido precedente, restam afastadas a alegações referentes à ocorrência da prescrição, seja antes da propositura da ação, seja na modalidade intercorrente, articuladas nas razões recursais.

Desse modo,
REJEITO
a prejudicial da prescrição.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado,
JULIO MARIA MENEGUELLI DE SOUZA

interpôs recurso de apelação cível diante da r. sentença de fls. 132/144-verso, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da ação civil pública para ressarcimento de danos ao erário ajuizada em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao ressarcimento de dano provocado ao erário no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões de fls. 162/198, o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
“com a alteração do caput do artigo 11 e a revogação de seu inciso I, não há mais se falar em ato de improbidade administrativa pela conduta anteriormente subsumida a tais normas, aplicando-se retroativamente a norma mais benéfica ao apelante” (fl. 169);
(ii)
“tendo o depósito de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ocorrido em 06/09/2000 e a ação civil pública pretendendo a apuracão do ato de improbidade administrativa sido ajuizada somente no ano de 2013, mostra-se inequívoco o transcurso do prazo prescricional do direito de ação da Administração Pública” (fl. 172);
(iii)
“constata-se a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que a ação foi ajuizada em 2013 e a sentença somente proferida em 2021, ou seja, mais de 7 (anos) depois” (fl. 175);
(iv)
“a própria sentença reconhece que o apelante agiu de maneira culposa, afastando a possibilidade de a ação ter sido cometida com a consciência do ilícito, fato que por si só já implica no necessário reconhecimento de atipicidade da conduta e consequente extinção da ação” (fl. 177);
(v)
“mesmo que tenha ocorrido o recebimento de valor em conta-corrente, sem o conhecimento da origem dos recursos, tal ato não pode ser tipificado como uma improbidade administrativa, quando estiver desacompanhado da vontade inequívoca, livre e consciente do particular em causar danos ao erário” (fl. 178);
(vi
)
a sentença é nula, pois “era imprescindível que se garantisse ao apelante o seu direito de produzir provas no sentido de não ter incorrido em dolo ou culpa ao receber o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tais como a oitiva das personagens que fizeram b depósito em sua conta bancária, prestar seu interrogatório perante o Juízo de Direito entre outras, ou seja, de intervir de fato na decisão final do magistrado, o que não foi observado nestes autos” (fl. 185); e que
(vii)
“as provas produzidas pelo Ministério Público conduzem a uma conclusão diametralmente oposta, ou seja, é inequívoco que o apelante não possuía ciência da ilicitude do dinheiro recebido, tendo em vista que não participou de nenhuma negociata as escondidas com as personagens que desviaram quantia ilegal a época dos fatos” (fl. 191).

Ultrapassada a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, assim como a alegação de prescrição, passa-se ao exame do mérito da demanda.

Compulsando os autos, verifico tratar-se de ação civil pública de ressarcimento de danos ao erário ajuizada pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sob a alegação de que o apelante
JULIO MARIA MENEGUELLI DE SOUZA
, recebeu depósito em conta bancária de sua titularidade do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) de origem ilícita, pois proveniente de esquema de desvio de verba pública.

Sobre a pretensa retroatividade da Lei nº 14.230/2021, quando do julgamento do ARE 843.989 (Tema nº 1.199), o excelso Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de retroação da nova legislação em relação à revogação das condutas culposas anteriormente previstas pela Lei de Improbidade Administrativa, nos seguintes moldes:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.199 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para extinguir a presente ação, e, por maioria, o Tribunal acompanhou os fundamentos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), vencidos, parcialmente e nos termos de seus respectivos votos, os Ministros André Mendonça, Nunes Marques, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Na sequência, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"
.
Redigirá o acórdão o Relator. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 18.8.2022. (Grifei).

Outrossim, tal como já consignado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
imputa ao requerido conduta dolosa, o que torna inócua a pretensa retroação da Lei nº 14.230/2021 que extinguiu as condutas culposas da Lei de Improbidade Administrativa.

Na sequência, identifica-se que resta incontroverso nos autos que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) depositado em conta bancária do requerido em 06/09/2000 ostenta origem ilícita, pois originário de esquema fraudulento articulado para o desvio de créditos tributários transferidos à ESCELSA pela SAMARCO (fl. 42), perquirindo-se, todavia, se
JULIO MARIA MENEGUELLI DE SOUZA
tinha ciência ou não da origem do montante que lhe foi doado.

Ouvido pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
sobre os fatos, o requerido assim se manifestou (fls. 46/47):

2 - O depoente conhece Raimundo Benedito de Souza filho? Respondeu que não o conhece pessoalmente, somente através dos noticiários e em seguida perguntou “Se é a mesma pessoa conhecida também por Bené”; 2.b O depoente conhece Gentil Ruy? Respondeu que sim porque ele é casado com a prima do depoente; que o Gentil fazia superior na CAUFES enquanto o depoente era secundarista; 3 - Como o depoente explica o depósito no valor de R$5000,00 (cinco mil reais) em sua conta-corrente (conta-corrente 5466628, agência 140, Banco Banestes), em 06/09/2000, oriundo da conta-corrente de Raimundo Benedito de Souza filho? Respondeu que foi através do Gentil Ruy, em negociação via telefone, que recebeu tal valor a título de ajuda de campanha; Que Gentil Ruy era Secretário no governo do José Ignácio. 4 – A que título o depoente recebeu em sua conta-corrente os depósitos em questão? O depoente destinou estes valores ou parte destes valores como contribuição para campanha eleitora de algum candidato no ano de 2000? Respondeu que destinou o valor depositado em sua conta-corrente, para cobrir gastos na própria campanha a vereador 5 - Qual a destinação dada aos valores recebidos? Respondeu que comprou “santinhos” e pagamento de combustível para locomoção no próprio carro fazendo campanhas no município; 5b -o depoente declarou em seu imposto de renda os valores recebidos? Poderia fornecer cópia para esta Promotoria de Justiça em ate cinco das? Respondeu que é o contador quem faz a declaração do depoente e não sabe responder se foi declarado ou não tal valor porque já tem muito tempo. 5c - Poderia fornecer cópia para esta Promotoria de Justiça em ate cinco dias? Respondeu que sim e que trará em cinco dias a declaração de imposto de renda do ano de 2001 porque o depósito foi efetuado em 2000. 6 - Como o depoente explica as seguintes anotações nas listas de “ajuda de Campanha” das eleições de 2000 encontradas na casa de Gentil Ruy a época dos fatos: "Julio Meneguelli – R$5.000,00" e "Julio Maria Meneguelli de Souza - R$5000,00"? respondeu que o primeiro nome - Julio Meneguelli - foi o seu nome de campanha e que o nome civil do declarante é o segundo - Julio Maria Meneguelli de Souza; Respondeu que recebeu somente um depósito no valor de R$5.000,00. 7 - O depoente tinha conhecimento da origem dos valores depositados em sua conta-corrente? Respondeu que no tinha nem noção da origem do dinheiro. 7.a - Caso negativo, posteriormente o depoente tomou conhecimento da origem dos valores? Respondeu que tomou conhecimento da origem dos valores nesta audiência. 7c Como tomou conhecimento e quais as providências tomadas pelo depoente a partir de então. Respondeu que se não fosse esta audiência jamais tomaria conhecimento da origem do valor. [...]

Em que pese as alegações da defesa em sentido contrário, a ciência do apelante sobre a proveniência do valor depositado em sua conta bancária, e, por conseguinte, da irregularidade da transação, é evidenciada pela falta de declaração do montante na prestação de contas de sua campanha eleitoral, o que é comprovado pelos documentos de fls. 53/67.

Repita-se que o requerido admitiu que recebeu R$5.000,00 (cinco mil reais) em doação para cobrir gastos de campanha por meio de um Secretário de Estado, porém omitiu a doação quando da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

Ora, autor, enquanto candidato a vereador do Município de Jerônimo Monteiro, tinha pleno conhecimento sobre seu dever de informar a referida doação à Justiça Eleitoral, tal como levado a efeito com as demais verbas declaradas, o que reforça a percepção de que possuía manifesta ciência sobre a origem irregular do montante do qual se beneficiou.

Ressalto que esta Segunda Câmara Cível já pronunciou-se em processo análogo ao presente, em que houve percepção de verbas oriundas do mesmo esquema fraudulento que beneficiou o autor, oportunidade em que foram mantidas as sentenças condenatórias proferidas em primeiro grau, nos seguintes moldes:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. ARTIGO 37, § 5°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. NATUREZA PRIVADA DAS VERBAS DESVIADAS. INOCORRÊNCIA. CRÉDITOS DE ICMS. NATUREZA DE CRÉDITO FISCAL. ORIGEM ILÍCITA DA VERBA COMPROVADA NA ESFERA PENAL. RECURSOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE DO TERCEIRO BENEFICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Preliminar. Nulidade da Sentença. Provas ilícitas. Os documentos colacionados aos autos demonstram que os dados bancários de titularidade do Sr. Raimundo Benedito de Souza Filho, atestando a transferência de valores para a conta pessoal do Recorrente foram obtidos dentro dos parâmetros legais, mediante prévia autorização judicial, inexistindo, outrossim, qualquer empecilho ao compartilhamento de provas obtidas em esfera distinta de jurisdição, para fins de perquirir eventual responsabilidade na seara civil, conforme entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal. Preliminar rejeitada. II. Preliminar. Nulidade da Sentença. Cerceamento de defesa. O Magistrado é o destinatário das provas no processo, incumbindo-lhe dirigir o processo, inclusive, para determinar as diligências necessárias à apuração dos fatos, ou mesmo indeferir as provas que entender inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, à luz do princípio do livre convencimento motivado, restando satisfeito com as provas já produzidas, e restando a Sentença devidamente fundamentada nos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, não há falar-se em cerceamento do direito de defesa, salvo se comprovado o efetivo prejuízo com o indeferimento da prova requerida pela parte. Na hipótese, não havendo demonstrado o efetivo prejuízo pela ausência de produção da prova testemunhal, e sendo notório que a Sentença encontra-se embasada em outros tanto fundamentos, inclusive na própria declaração do Recorrente de que não possuía qualquer relação com o responsável pelo depósito efetuado em sua conta corrente, assim como na ausência de demonstração da origem lícita da quantia, afigura-se descabida a tese de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. III. Prejudicial de Mérito. Prescrição. Independentemente da ausência de imputação de ato de improbidade administrativa ao Recorrente, certo é que, versando a exordial sobre ressarcimento ao Erário, afigura-se descabida a aplicação do prazo prescricional entabulado no artigo 1°, do Decreto n° 20.910⁄32, ante a imprescritibilidade prevista no artigo 37, § 5º, da Constituição Federal. IV. Mérito. O conjunto probatório colacionado aos autos evidencia que os valores destinados ao Recorrente foram fruto de atividades ilícitas, as quais, pela própria natureza das verbas (créditos fiscais passíveis de compensação tributária), demonstram o efetivo dano causado ao Erário. V. Resulta insubsistente a tese da origem lícita das verbas, sob o argumento de se tratar de contraprestação por serviços prestados, eis que o Recorrente não comprovou qualquer lastro existente acerca das eventuais prestações de serviços a candidatos políticos nos Municípios de Cachoeiro e Castelo, tal como alegado, sendo notória a inconsistência da alegação no sentido de que constituiu pessoa jurídica no mês de maio⁄2001 para o exercício de tais atividades, na medida em que a quantia por ele recebida ocorreu no dia 29⁄09⁄2000. VI. Quando perguntado sobre a origem da quantia, o Recorrente não soube explicar o motivo para o creditamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em sua conta bancária, feito mediante fracionamento de valor de cheque para remessa via ¿DOC's¿ - consoante verificado às fls. 80⁄83 -, e tampouco a destinação específica do dinheiro, afirmando, ainda, desconhecer a pessoa de Raimundo Benedito de Souza Filho - subscritor do aludido cheque -, a teor do Depoimento de fls. 131⁄132. VII. Enquanto destinatário de recursos oriundos de atividade ilícita, já apurada no juízo criminal, é induvidosa a obrigação do terceiro beneficiado pela reparação do dano ao Erário, conjuntamente com os agentes públicos envolvidos no fato, cujas respectivas responsabilidades estão sendo apuradas em duas demandas de improbidade administrativa (Processo n° 024.050.244.342 e Processo n° 024.070.127.972). VIII. Consoante entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, inexiste litisconsórcio passivo necessário entre os agentes públicos envolvidos no ato taxado de ímprobo, e os eventuais terceiros beneficiados, os quais poderão responder em ação própria. (TJES, Classe: Apelação, 024140216235, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2016, Data da Publicação no Diário: 03/11/2016)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. I) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR RUBENS MOULIN TANNURE NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. II) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA CONHECIDO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA MATERIAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE MATÉRIAS SUBMETIDAS AO JULGAMENTO PERANTE A JUSTIÇA ELEITORAL E A SUSCITADA NOS PRESENTES AUTOS. MÉRITO. CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DE CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NO ANO DE 2000. ORIGEM ILÍCITA DAS VERBAS. DEPÓSITOS DE VALORES EM CONTA PARTICULAR DO RÉU RUBENS MOULIN TANNURE NO TOTAL DE R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS). CONFIRMAÇÃO DE SUA DESTINAÇÃO. FINANCIAMENTO DE CAMPANHA EM BENEFÍCIO DOS RÉUS (CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALEGRE). RECURSOS NÃO DECLARADOS EM PRESTAÇÃO DE CONTAS À JUSTIÇA ELEITORAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Do Recurso de Apelação Cível interposto por RUBENS MOULIN TANNURE. I.I. De acordo com o Enunciado Administrativo nº 02, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, aos Recursos interpostos sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, aplica-se o regramento processual estabelecido à época. I.II. Consoante preconizado no artigo 511, do Código de Processo Civil de 1973, o preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição do Recurso, sob pena de deserção. I.III. No caso, o Recorrente, RUBENS MOULIN TANNURE, deixou de promover o recolhimento do preparo, por ocasião da interposição do Recurso de Apelação Cível, datada de 04.11.2015, tampouco pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade, sendo, entretanto, intimado para se manifestar acerca da possibilidade de reconhecimento da deserção do Recurso de Apelação Cível por ele interposto. Em resposta, o Recorrente peticionou, nos autos, pugnando apenas pela juntada da guia de recolhimento do preparo, datada de 26.09.2016, evidenciando, assim, o recolhimento tardio das custas recursais, sem apresentação de razões capazes de justificar eventual impossibilidade ou dificuldade de comprovação tempestiva do preparo. Concluiu-se pela deserção do Recurso, importando, por conseguinte, na emissão de juízo negativo de admissibilidade. I.IV. Recurso de Apelação Cível não conhecido. II. Do Recurso de Apelação Cível interposto por JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA. II.I. Da Coisa Julgada Material. II.I.I. Ocorre coisa julgada material quando se reproduz Ação Judicial idêntica à outra, ou seja, com mesmas partes, pedido e causa de pedir, já decidida por Sentença de mérito não mais sujeita a Recurso. II.I.II. Na espécie, embora o Recorrente tenha arguido coisa julgada material em relação à controvérsia deduzida nos presentes autos, verificou-se que a denúncia apresentada perante a Justiça Eleitoral compreendeu a análise de circunstâncias diversas, embora relacionadas à mesma causa de pedir desta demanda. Concluiu-se, assim, que, naqueles autos, a matéria versava sobre a omissão dos Réu (ora Requerido), quanto à declaração do montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) recebido para utilização em campanha eleitoral, deixando de inserir, na prestação de contas à Justiça Eleitoral, o registro dessa doação, tendo a Justiça Eleitoral, por sua vez, concluído pela inexistência de responsabilidade do Recorrente acerca da omissão no registro desses valores uma vez que, nos termos do artigo 28, § 1º, da Lei Federal nº 9.504⁄97, essa providência competiria ao Comitê Financeiro do qual ele fazia parte. Por outro lado, no caso dos autos, a controvérsia restringiu-se ao suposto envolvimento do Requerido na participação em esquema de corrupção, como beneficiário, de quantia decorrente do desvio de recursos públicos e posteriormente pulverizados em contas de particulares para fins de lavagem de dinheiro, ensejando, portanto, a responsabilidade civil do Réu no ressarcimento dos danos causados ao erário. II.I.III. Alegação de coisa julgada material afastada. II.II. Mérito. II.II.I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de reconhecer a legitimidade do Ministério Público para a propositura de Ação Civil Pública objetivando o ressarcimento de danos ao erário, decorrentes de atos de improbidade administrativa. II.II.II. Esta Egrégia Segunda Câmara Cível, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação Cível (Processo nº 0023392-10.2014.8.08.0024), sob a Relatoria do Eminente Desembargador, NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, concluiu pela origem ilícita de valores que foram pulverizados e destinados a vários beneficiários da conduta criminosa subjacente, provenientes de conta bancária particular de titularidade de RAIMUNDO BENEDITO DE SOUZA FILHO, situação semelhante àquela versada nestes autos. II.II.III. In casu, o Órgão Ministerial Recorrido noticiou, em sua Petição Inicial, que o Requerido teria se beneficiado do esquema de corrupção engendrado entre os anos de 1998 a 2000, após identificada a realização de três depósitos na conta particular de RUBENS MOULIN TANNURE, no total de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), provenientes da conta bancária de RAIMUNDO BENEDITO DE SOUZA FILHO (identificado como um dos chefes do esquema de corrupção noticiado nos autos da Ação Penal nº 024.010.113.124), destinados ao financiamento da campanha eleitoral empreendida pelo Requerido na disputa ao cargo de Prefeito do Município de Alegre (Eleições Municipais do ano de 2000). Pela análise dos autos, restou incontroverso o fato de que o Réu, efetivamente, recebeu esses valores, notadamente porque o próprio Requerido afirmou que os depósitos em questão foram provenientes de conta bancária de titularidade de RAIMUNDO BENEDITO DE SOUZA FILHO e destinaram-se ao financiamento de campanha eleitoral, embora não declarados, especificamente, na prestação de contas à Justiça Eleitoral. O Recorrente, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, afirmou, ainda, que, embora desconhecesse a origem ilícita desses valores utilizados em sua campanha eleitoral, esses recursos teriam sido “enviados pelo Governo”, causando espécie a situação então narrada, em seu Depoimento, por ser inviável, naquela ocasião, a possibilidade de financiamento de campanhas eleitorais com utilização de verba pública. II.II.IV. Restando absolutamente provável a percepção de valores originados de atividade ilícita, pelos Requeridos, em prejuízo ao erário, a hipótese dispensou a verificação do elemento subjetivo (dolo) do agente para a configuração do dano ao erário (STJ, REsp nº 1399825⁄MG), sendo certo que, in casu, os elementos de prova, inclusive, corroboraram, substancialmente, para a sua existência. II.II.V. Recurso de Apelação Cível conhecido e improvido.¿ ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, NÃO CONHECER do Recurso de Apelação Cível, interposto por RUBENS MOULIN TANNURE, tendo em vista a ocorrência de deserção pelo recolhimento tardio do preparo, conforme estabelecido no artigo 511, do Código de Processo Civil de 1973, bem como, CONHECER do Recurso de Apelação Cível, interposto por JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, para, no mérito, NEGAR-LHE provimento, mantendo, incólumes, os termos da Sentença recorrida, conforme fundamentação retroaduzida. (TJES, Classe: Apelação, 024140219452, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 10/10/2017)

Suficientemente comprovado o dolo específico do requerido de se beneficiar de verba cuja ilicitude possuía plena ciência, deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau que o condenou ao ressarcimento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) desviado dos cofres públicos do Estado do Espírito Santo.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEG
O-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a sentença recorrida.

Sem honorários recursais, dada a ausência de fixação na instância originária em razão de a ação ter sido promovida pelo órgão ministerial.

É como voto.

1
Art. 37 [...] § 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR